Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. INFOSEG. INUTILIDADE. DOI - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. POSSIBILIDADE. CNIB. NÃO CABIMENTO. ONR/SREI.PESQUISAQUE PODE SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. CENSEC. INCABÍVEL PARA A PESQUISA DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nada proveu quanto ao pedido de consulta ao SISBAJUD, na modalidade "teimosinha"; e indeferiu o pedido de busca nos sistemas CCS BACEN, INFOSEG, DOI, CNIB, ONR e CENSEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, na modalidade "teimosinha"; CCS BACEN; INFOSEG; DOI; CNIB; ONR e CENSEC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, já foi devidamente analisado por decisão anterior, que não fora objeto de recurso. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
5. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Precedentes.
6. Em relação ao pedido de consulta ao INFOSEG, tal sistema não permite a localização de bens ou patrimônio da parte, sendo incabível sua consulta em ações de natureza cível, cujo fim é satisfação de débito.
7. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) contém informações prestadas à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel.
7.1. Em homenagem ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, necessária a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, na modalidade DOI– Declaração sobre Operações Imobiliárias.
8. A CNIB não possui a finalidade de realizar penhora ou busca patrimonial de devedores, mas apenas de divulgar ordens de indisponibilidade de bens imobiliários já decretadas, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, sendo acessível pelos cartórios extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos, o que afasta o dever judicial de realizar a consulta.
9. Incabível a determinação de pesquisa pelo ONR/SREI, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizar a pesquisa.
10. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de preclusão acolhida. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 223, 505, 507, 798, 921
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 146.714/PR; AREsp n. 2.074.451/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; Acórdão n.o 1299182, de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão n.o 1298292, de Relatoria do Des. Teófilo Caetano, Relatora Designada Desa. Simone Lucindo 1a Turma Cível; Acórdão 1293758, de Relatoria do Des. João Egmont, Relator Designado Des. Cesar Loyola 2a Turma Cível; Acórdão 1303432, de Relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível; Acórdão 1988868, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1297790, de Relatoria do Des. José Divino, 6a Turma Cível; Acórdão 1756962, de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1956774, de Relatoria do Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 1943642, de Relatoria do Des. Jansen Fialho De Almeida, Relator Designado Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível.